Tribunal: TJMT
Processo: 1001790-52.2024.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001790-52.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 729.688.851-20 (APELANTE), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), ANA CRISTINA PEDRO GOMES DE SA - CPF: 061.906.071-95 (ADVOGADO), UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA - CNPJ: 95.611.141/0001-57 (APELADO), FREDERICO SOUZA HALABI HORTA MACIEL - CPF: 058.542.156-08 (ADVOGADO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA - CNPJ: 95.611.141/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DANOS MORAIS - ACORDO REALIZADO COM UM DOS RÉUS DANDO QUITAÇÃO INTEGRAL QUE APROVEITA OS DEMAIS DEVEDORES - DEMONSTRADA A SOLIDARIEDADE - ART. 844,
§3o
DO C.C. - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a solidariedade, incide o a

art. 844,
§3o
do C.C. A homologação de acordo celebrado entre autor e um dos réus extingue a dívida em relação aos demais devedores. Em se tratando de compensação de Dano Moral, se o prejudicado recebe de um dos devedores valor certo, dando quitação integral, este não pode mais exigi-lo das outras partes.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001790-52.2024.8.11.0010

APELANTE: MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA
objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico e Inexigibilidade de Descontos c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1001790-52.2024.8.11.0010, da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, movida contra
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
e
BANCO BRADESCO S/A
.

Inconformada, a autora/Apelante sustenta que o acordo formulado por um co-réu não aproveita o outro em se tratando de litisconsórcio passivo facultativo e não unitário, sendo equivocada a

decisão singular que aproveitou o acordo entabulado feito com um dos réus e a Recorrente.

Requer
“Diante do exposto requer a Recorrente a procedência da apelação reformando a decisão e condenando o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais conforme requerido na inicial”.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Não obstante a insurgência veiculada pela parte Apelante, de que os efeitos da decisão que homologou o acordo entabulado com um os Réus não atingiriam a Apelada, esta se deu de forma solidária, e abarca a Recorrida, posto que se tratando de compensação por Dano Moral, se o prejudicado recebe de um dos devedores certo valor e dá quitação integral da obrigação, esta se estende aos demais, como
in casu
.

Assim, aplicável, na espécie, o disposto no § 3o do art. 844 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 844 - A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§1o - Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador.

§2o - Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores.

§3o - Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores. (destaquei em negrito).”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDIÁRIA. ACORDO REALIZADO ENTRE UM DOS DEVEDORES EXTINGUE A DÍVIDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. QUANTUM DE DANO MORAL INDICADO NA INICIAL. MERA EXPECTATIVA. DIREITOS DISPONÍVEIS. EXTINÇÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 25, § 1o DO CDC, E 844, § 3o, DO CC. PREQUESTIONAMENTO. 1. Como admitem as apelantes, cuida-se de relação de consumo, portanto, a responsabilidade civil é solidária, como disciplina o art. 25, § 1o, do CDC. Irrelevante o fato de se tratar de litisconsórcio facultativo ou necessário. Tendo as autoras optado pelo ingresso da ação contra todos os devedores solidários, o acordo realizado entre um devedor extingue a dívida em relação aos codevedores, por força do disposto noart. 844, § 3o, do CC, impondo-se manter a sentença extintiva. 2. Matéria prequestionada, nos moldes do art. 1.025 do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 52199015120228210001, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 27-07-2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO FIRMADO ENTRE O AUTOR E A CORRÉ. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR SOLIDÁRIO. ARTIGO 844, §3o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. Nos termos do art. 844, §3o, do Código Civil, a transação firmada "entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores". Caso em que, antes da prolação da sentença, a autora e a corré HS FINANCEIRA S.A entabularam acordo com o nítido desiderato de colocar fim ao litígio, mesmo sem a participação da recorrente. Assim, considerando a pretensão inicial de condenação solidária das demandadas, bem como a outorga de ampla e geral quitação em relação à codemandada, não há causa jurídica para que a demanda tenha prosseguido em desfavor da apelante. Portanto, vai reformada a sentença recorrida, a fim de que seja afastada a condenação imposta à ré GLOBAL, julgando-se extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC, sem quaisquer ônus sucumbenciais às partes, considerando que esses também foram objeto da quitação conferida no acordo homologado na origem. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, No 50064089620208210021, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 16-02-2023)”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e majoro de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa,

respeitada a gratuidade da justiça concedida à Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025